Tribunal: STF
Processo: ARE 1561980
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Prefeito do Município de Votorantim, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTROLE ABSTRATO DE LEIS DE EFEITOS CONCRETOS QUANDO A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL É SUSCITADA DE MODO ABSTRATO ADMISSIBILIDADE - LEI Nº 2.970, DE 27 DE ABRIL DE 2023, DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM INSTITUIÇÃO DE “PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO SOCIAL AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS” DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MORALIDADE E INTERESSE PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 128, 218 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE E 195, CAPUT, II E § 5º, DA LEI MAIOR - PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDÊNCIA, COM EFEITO EX TUNC E RESSALVA.” (Processo nº 2191423-78.2024.8.26.0000, do Órgão Especial do TJSP, Relator Des. Matheus Fontes, j. 4.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 195, § 5º, 203 e 204 da Constituição da República. Alega-se que:



    “não merecem prosperar o fundamento do v. acórdão recorrido no que tange à fonte de custeio do referido benefício, vez que além de constar nos artigos 3º e 4º da Lei Municipal atacada quais os recursos seriam utilizados em obediência à LRF – L/C n.º 101/2000, foi realizado o devido estudo de impacto financeiro e orçamentário, bem como, a indicação legal da fonte de custeio para a criação do benefício cuja natureza é de cunho assistencial aos inativos e pensionistas que se enquadrem como hipossuficientes na acepção jurídica do termo, isto é aqueles com percepção de renda inferior a aproximadamente menos de 03 s.m (três salários mínimos), conforme valor previsto pelo art. 2.º da Lei Municipal n.º 1.582/2001 e suas alterações posteriores”.



    Requer seja julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, para afastar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n° 2.970, de 27 de abril de 2023 do Município de Votorantim-SP.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, 203 e 204 da Constituição Federal, razão pela qual são aplicáveis as Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Quanto à alegada violação do art. 195, § 5º, da Constituição Federal, que determina que “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”, nota-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a indicação de fonte genérica de custeio não supre o comando do exigido no referido dispositivo, aplicável ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos por força do art. 40, § 12, da Lei Maior. Nesse sentido, no RE 924.114, o relator Min. Edson Fachin consignou que: 



    “Verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ADI 838, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 09.04.1999, firmou entendimento no sentido da impossibilidade da criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço de seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total. 



    Eis a ementa do citado julgamento:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 336, DE 20 DE OUTUBRO DE 1992, DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO, AOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DE VANTAGENS DE QUE TRATA A LEI Nº 7.063, DE 20 DE MAIO DE 1987, CONCEDIDA APENAS A UM NÚMERO LIMITADO DE SERVIDORES ATIVOS E MEDIANTE PROCESSO SELETIVO. ATO NORMATIVO. CABIMENTO DE A.D.I. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 40, § 4 DA C.F. INOBSERVÂNCIA DO § 5 DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO, QUANTO À INDICAÇÃO "DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL". 1. A Lei n 336, de 20.10.1992, estendeu a todos os servidores inativos da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal, para efeito de majoração de seus proventos de aposentadoria, vantagens que haviam sido concedidas, pela Lei n 7.063 de 20.05.1987, apenas a alguns servidores lotados na repartição até certa data, já vencida, e aprovados em processo seletivo. Lei, aliás (esta última) que aqui não está sendo impugnada. 2. Ao contrário do que constou do parágrafo 1 do art. 1 da Lei 336/92, não tinha aplicação, ao caso, o disposto no parágrafo 4 do art. 40 da C.F., que, assim, restou violado. 3. Ademais, foi descumprido, por ela, o parágrafo 5 do art. 195 da C.F., segundo o qual "nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total", como prevista no "caput". 4. Ação direta julgada procedente, com a declaração, "ex tunc", da inconstitucionalidade da Lei n 336/92 do D.F. 5. Plenário. Decisão unânime.’



    Ressalta-se que, tanto no precedente supracitado, como no presente caso, também se indicou uma fonte de custeio genérica, e não uma fonte específica.“ (grifo)



    Ademais, em caso bastante similar, vê-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal caminha nesse exato sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os dispositivos legais declarados inconstitucionais estabelecem a complementação de aposentadorias de servidores públicos estatutários do Município de Sorocaba, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sem a indicação da respectiva fonte de custeio total, o que não se coaduna com o caráter contributivo e contábil do sistema de previdência social. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1254768 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-09-2020)



    “I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 2.207/00, do Estado do Mato Grosso do Sul (redação do art. 1º da L. est. 2.417/02), que isenta os aposentados e pensionistas do antigo sistema estadual de previdência da contribuição destinada ao custeio de plano de saúde dos servidores Estado: inconstitucionalidade declarada. II. Ação direta de inconstitucionalidade: conhecimento. 1. À vista do modelo dúplice de controle de constitucionalidade por nós adotado, a admissibilidade da ação direta não está condicionada à inviabilidade do controle difuso. 2. A norma impugnada é dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem como é independente do restante da lei. III. Processo legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios Federais. IV. Seguridade social: norma que concede benefício: necessidade de previsão legal de fonte de custeio, inexistente no caso (CF, art. 195, § 5º): precedentes.” (ADI 3205, Relator(a): Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 17-11-2006)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 110, parágrafo único, Lei nº 915, de 18 de agosto de 2005, do Estado do Amapá. Regime próprio de previdência social dos servidores estaduais. Transferência da responsabilidade do pagamento de aposentadorias. Equilíbrio financeiro e atuarial do sistema próprio de previdência. Violação do art. 40, caput, da CF/88. Inclusão por emenda parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Ausência. Procedência da ação. 1. Durante o período de vigência do Decreto nº 87, de 6 de junho de 1991, não havia contribuição dos servidores ao antigo IPEAP para o custeio dos benefícios de aposentadoria. O art. 254 da Lei estadual nº 66, de 6 de maio de 1993, expressamente determinava que “[a]s despesas decorrentes com aposentadorias serão de responsabilidade integral do Governo do Estado do Amapá”. 2. A transferência à Amapá Previdência (AMPREV) da responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias e pensões que tenham sido concedidas pelos Poderes do Estado, pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas durante o período de vigência do Decreto 84/91 e sem que tenha havido contrapartida dos segurados ou do próprio Estado do Amapá acarreta grave ofensa à regra de equilíbrio financeiro e atuarial do sistema próprio de previdência (art. 40, caput, CF /88). Essa regra destina-se à preservação da suficiência, presente e futura, do fundo de previdência, tendo em vista o sopesamento entre as receitas e as despesas com benefícios, o qual restaria prejudicado com a assunção de obrigação desprovida de qualquer contraprestação pecuniária. 3. Não cabe à Amapá Previdência arcar com o pagamento desses benefícios, os quais devem permanecer sob responsabilidade exclusiva e integral do Tesouro estadual. A inclusão do dispositivo ora impugnado via emenda parlamentar sem qualquer indicação de fonte de custeio total (art. 195, § 5º, c/c o art. 40, § 12, CF/88) destoa por completo do regime contributivo e contábil previsto no projeto legislativo original. [...] 5. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de seis meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para que os órgãos estaduais envolvidos cumpram a decisão da Corte e regularizem a situação perante a Amapá Previdência. 6. Ação direta julgada procedente.” (ADI 3628, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 10-10-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente